Tribunal: TJPA
Processo: 0806143-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806143-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº HCCrim. 0806143-39.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0802066-64.2021.8.14.0115

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

IMPETRANTE:

ALEXANDRE LOPES JARDIM MT-17.335

IMPETRANTE: MATEUS CAUREO MT-30.590

AUTORIDADE COATORA:

VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

Art. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS. TRIBUNAL DO JÚRI
.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO. ADEQUADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
MULTIPLICIDADE DE AGENTES E DE CRIMES. CAUSA COMPLEXA. SUCESSIVOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA. MOROSIDADE E DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº HCCrim. 0806143-39.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:

0802066-64.2021.8.14.0115

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

IMPETRANTE:

ALEXANDRE LOPES JARDIM MT-17.335

IMPETRANTE: MATEUS CAUREO MT-30.590

AUTORIDADE COATORA:

VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

Art. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados
ALEXANDRE LOPES JARDIM
e
MATEUS CAUREO
em favor de
ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO
, ambos qualificados nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso-PA que recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público contra o ora paciente, imputando-lhe os crimes de

duplo homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV), furto qualificado (CP, 155, §4º, inciso IV) e associação criminosa (CP, art. 288) e, ainda, decretou sua prisão preventiva (id nº.

9265916).

Alegaram os impetrantes, em suma, que a medida cautelar contra o paciente, decretada em 20/12/2021 e mantida, posteriormente, pela autoridade coatora, está baseada em conceitos genéricos e destituídos de fundamentação idônea.

Sustentaram também, que não há justa causa à oferta da denúncia contra o paciente na condição de corréu, em vista da ausência de qualquer liame subjetivo que indique sua participação com os demais acusados no suposto delito cometido por eles.

Por fim, destacaram que, até o presente momento, não foi designada audiência de instrução e julgamento, pelo que foram formalizados novos pedidos de revogação da medida segregativa, em 15 de fevereiro de 2022 e em 18 de abril de 2022, os quais, todavia, não foram apreciados, razão pela qual o paciente se encontra há aproximadamente 5 (cinco) meses recluso, tendo transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem qualquer reavaliação da necessidade de manutenção da prisão, evidenciando, nestes termos, suposto excesso de prazo.

Requereram, assim, a concessão de liminar para que seja revogado o decreto de prisão cautelar do paciente pela inexistência de pressupostos que o justifiquem e, no mérito, o trancamento da ação penal ou, então, a substituição da custódia preventiva mais gravosa por medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Decisão do Juízo Plantonista negando a apreciação do
habeas corpus
em regime de plantão judiciário (id nº.

9267010 - Pág. 1 – 2).

Decisão reconhecendo hipótese de prevenção nos autos (id nº.

9334881 - Pág. 1).

Decisão negando a liminar pleiteada pelos impetrantes (id nº.

9353689 - Pág. 1 – 3).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo conhecimento parcial e, na extensão, pela denegação da ordem, ao argumento de que a tese de negativa de autoria não comporta conhecimento na via estreita do
mandamus
e, neste cenário, apenas o pleito de reconhecimento do excesso de prazo haveria de ser conhecido, porém, negado no mérito (id nº.

9677151).

Peticionamento dos impetrantes veiculando a existência de fato novo a considerar no julgamento da ação (id nº. 9983989).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Antes de tudo, observo que, a despeito da relevante argumentação constante da inicial, a ordem não comporta conhecimento quanto ao pleito de trancamento da ação penal baseado na tese de negativa de autoria.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que o trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41
[1]
do Código de Processo Penal
[2]
.

No caso em comento, extraio dos autos e das conclusões expostas pelo Juízo
a quo
, tem-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público faz a devida qualificação do ora paciente, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada por ele e pelos demais corréus, consignando expressamente que o referido coacto forneceu apoio na fuga dos codenunciados do local dos crimes (id nº. 9371433 - Pág. 41 – 46).

A somar, essa circunstância se encontra devidamente apoiada em farto conjunto probatório amealhado pela autoridade policial em sede de inquérito (id nº.

9371427 - Pág. 7 – id nº. 9371433 - Pág. 39), o qual evidencia a materialidade dos delitos, bem como a presença de mínimos indícios de autoria, o que afasta, a meu ver, a hipótese de imputação genérica ou abstrata alegada pelos impetrantes, razão pelo qual é possível concluir que o ato apontado como coator se encontra em conformidade com a lei de regência, de modo a autorizar, a um só tempo, a deflagração da ação penal e o exercício da ampla defesa pelo paciente, não havendo manifesta ilegalidade apta a ensejar a admissão da ordem de
habeas corp
us nos termos pleiteados.

Consigno que esse raciocínio também leva à prejudicialidade do exame relativo ao peti
cionamento de id nº. 9983989, na qual os impetrantes veiculam a existência de fato novo a considerar no julgamento da ação, afinal, a jurisprudência do STJ
[1]
e desta Seção de Direito Penal
[2]
perfilham o mesmo entendimento, segundo o qual, não se deve admitir incursões probatórias acerca de fatos e provas na via estreita do
mandamus
, especialmente quando ainda não apreciadas, na origem, pelo juiz natural.

Assim, concluo que o pedido de trancamento da ação penal não deve ser conhecido, bem como resta prejudicada a análise acerca da petição de id nº.

9983989.

De outro lado, no que diz respeito da alegação de excesso de prazo, em que pese comportar conhecimento nesta instância, trata-se de circunstância que não restou demonstrada pela prova documental carreada pelos impetrantes.

No particular, é válido frisar que, há muito, o STJ já sedimentou o entendimento que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
[3]
.

No caso em apreço, entendo que, no exame do tempo decorrido para a realização dos atos processuais na origem, especialmente aqueles relativos à instrução, devem ser sopesadas as particularidades do caso concreto, tais como o número de crimes imputados aos denunciados, a quantidade de réus e de testemunhas envolvidas no processo, a diversidade da prova documental e pericial angariada ao longo das investigações, formulação de sucessivos pedidos pelas defesas dos acusados etc., fatores estes que revelam que não há morosidade ou desídia suscetíveis de serem atribuídas ao judiciário, de modo a caracterizar o alegado excesso de prazo, mas, sim, complexidade intrínseca da causa que, sem dúvida, demanda prudência e cautela em seu processamento.

Em suma, não ficou demonstrado, a meu ver, o excesso de prazo em relação à prisão preventiva decretada contra o paciente.

Ante o exposto, mantenho a decisão negativa do pedido liminar e, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
conheço parcialmente do habeas corpus
e,

na parte conhecida,
denego a ordem
, por entender que não restou demonstrado o excesso de prazo alegado pelos impetrantes.

É como voto.

Comunicações de estilo.

À secretaria para providências cabíveis.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA
PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1.[...] 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no
acórdão
recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5.
Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

[2]

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE TORTURA. NÃO CONHECIMENTO
. 1.
Não é possível apreciar a alegação de tortura através da via estreita do Habeas Corpus, vez que acolhimento da pretensão demandaria dilação probatória, providência inexistente no rito abreviado do Remédio Constitucional
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, o ora paciente foi preso com mais de 2 (dois) kg de material entorpecente (maconha e cocaína), tomando por base os depoimentos constantes no inquérito policial, bem como o auto de apresentação e a apreensão. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. TJPA (9577310, 9577310, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26)

[3]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL
EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL SIMPLES. FATO CRIMINOSO SEM EXCEPCIONALIDADES. DESPROPORCIONALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. No caso, trata-se de causa simples (dois réus) e a prisão se prolonga por mais de 1 ano e 2 meses sem previsão de sentença. Ainda, o paciente é absolutamente primário e os fatos denunciados não se revestem de excepcionalidades – apreensão de 09 papelotes de maconha, 328 pedras de crack, 36 papelotes de cocaína e uma arma de fogo. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 720.506/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

[1]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE AGENTES NA AÇÃO CRIMINOSA. CARÁTER GERAL DA DENÚNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com
jurisprudência
dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, embora não permita a sustentação oral, afastando eventual vício.
2.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet Federal, faz a devida qualificação da ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pela recorrente e os demais 11 denunciados, asseverando que o
crime
antecedente de associação para o
tráfico de drogas
restou comprovado na ação penal n. 0005901-23.2015.403.6104, no âmbito da Operação Arepa, descrevendo a conduta atribuída à agravante, que teria emprestado seu nome para aquisição de quatro veículos que teriam sido adquiridos com valores provenientes do tráfico internacional de drogas para uso de pessoas envolvidas com a organização criminosa. Essas circunstâncias demostram indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa
.3. A alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Nos
crimes
de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg no RHC n. 141.541/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022).

Belém, 19/08/2022